Tribunal: TJES
Processo: 5005646-05.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005646-05.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: BRUNO SANTOS ROCHA SANTANA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005646-05.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO S.A. - IASES

RECORRIDO:
BRUNO SANTOS ROCHA SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPIRITO S.A. - IASES
interp
ôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau
proferida
nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida
pelo autor BRUNO SANTOS ROCHA SANTANA
em desfavor do
recorrente
,
que julgou (ID
. 4475031)
:

“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
”.

Em sede recursal (
ID. 4475033
), o
instituto pugna
, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão. Aduz que
não houve renovações sucessivas dos contratos, tendo em vista que o Recorrido não laborou de forma ininterrupta nesse período.

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4475037

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante,
apesar de questionado o íncide a ser aplicado na correção monetária dos valores, a sentença fora omissa acerca do mesmo, razão pela qual não vejo óbice na análise do recurso
.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pel
a instituição,
não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto
à parte
autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos,
caso em comento, a duração dos contratos d
o
autor, que prestou serviço
s como agente socioeducativo entre os meses de maio/2015 a maio/2016; maio/2016 a maio/2018; junho/2018 a março/2020; e março/2020 a dezembro/2021,
co
nforme fichas financeiras e declaração de tempo de serviço (ID. 4475017) acostados aos autos, em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que o autor efetivamente laborou por aproximadamente 05 anos junto à instituição, trabalhados de 2015 a 2021, com interrupção de poucos meses entre as contratações.

Outrossim, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que o juízo de piso demonstrou de forma clara e evidente os fatos e fundamentos que ensejaram a sua condenação, demonstrando, inclusive, que a prorrogação de sua nomeação, ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro por alguns dias ou meses, não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.

Diante do exposto, é evidente que se
perde o caráter temporário da contratação
do autor
ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS
é devido ao autor, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reformas.

Quanto ao índice de correção monetária, apesar deste magistrado entender que a TR é o adequado, a sentença não fixou qual seria o fator de correção, razão pela qual a mesma deve ser mantida na forma em que se encontra, possibilitando que em cumprimento de sentença observe o que restar definido no julgamento da ADI 5.090/DF, que deve restar sobrestado até final decisão naquele, caso a parte não opte em receber os valores pela TR. Quanto ao questionamento acerca da impossibilidade de depósito em conta vinculada, a sentença nada determinou nesse sentido.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)